Tribunal: TJSP
Processo: 2187413-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187413-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERGIO
MARTIN, é agravada EGLE CRISTINA SABELLI ROCHA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187413-64.2019.8.26.0000 -Voto no 24.542
2
Agravo de Instrumento n.o 2187413-64.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo F. R. Santana
Agravante:
Sérgio Martin
Agravada:
Egle Cristina Sabelli Rocha
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
ADMISSÃO DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE
DESPEJO INAUDITA ALTERA PARS MEDIANTE
CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 59, §1.o, INC.
IX DA LEI N.o 8.245/91. POSSIBILIDADE DE
INDICAÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DO
CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTO N.o 24.542
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de despejo
por falta de pagamento deferiu o pedido de liminar para
desocupação do imóvel locado, mediante caução em valor
equivalente a três meses de aluguel, com fundamento no art.
59, §1.o, da Lei n.o 8.245/91, a ser recolhido no prazo de
cinco dias pelo autor.
O
agravante
sustenta
que
passa
por
dificuldades financeiras e o valor do débito locativo supera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187413-64.2019.8.26.0000 -Voto no 24.542
3
a quantia equivalente a três aluguéis, portanto, dispensável
a caução fixada pelo MM. Juiz para cumprimento da medida de
urgência. Menciona, subsidiariamente, que em caso como dos
autos é possível utilizar-se garantia real, qual seja, o
próprio imóvel locado.
Agravo
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
A reforma trazida pela lei n.o 12.112/09,
que alterou dispositivos da lei n.o 8.245/91, visou fomentar
a celebração de novos contratos por meio do oferecimento de
maiores facilidades aos proprietários, temerosos de alugar
imóveis em virtude das dificuldades para promover a
desocupação em caso de inadimplência.
Com efeito, a lei visa corrigir situação
na qual havia expressivo número de imóveis desocupados,
especialmente nas grandes cidades.
Uma das medidas tomadas nesse sentido foi
a possibilidade de decretação liminar do despejo, em casos
nos quais as possibilidades de purgação da mora contratual
são presumidamente escassas.
O art. 59, § 1.o, inc. IX, da lei n.o
8.245/91, com a redação dada pela lei n.o 12.112/09,
estabelece a possibilidade do deferimento de liminar para
desocupação em quinze dias nas ações de despejo que tiverem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187413-64.2019.8.26.0000 -Voto no 24.542
4
por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e
acessórios da locação no vencimento, quando estiver o
contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no
art. 37 da mesma lei, por não ter sido contratada ou em caso
de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente
de motivo.
No
caso
em
análise,
insurge-se
o
agravante-locador em relação à fixação de caução para
cumprimento da ordem liminar de despejo.
Frise-se que para a concessão da liminar
para desocupação em quinze dias deverá ser condicionada à
prestação de caução no valor equivalente a três meses de
aluguel, ou até mesmo o próprio imóvel locado se comprovada a
titularidade do bem pelo locador-recorrente.
A respeito da garantia locativa “não
exige a lei que seja em dinheiro. Nada impede que possa ser
real ou fidejussória, - ensina SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA -
desde que o bem ofertado, para que sobre ele recaia a
garantia, seja de valor igual ou superior a três meses de
aluguel, ou, então, que o fiador indicado, e que aceite o
encargo, responda por aquele valor.” (A lei do inquilinato
comentada, 6.a ed., Rio de Janeiro, GZ, 2010, pág. 259)
In
casu,
o
locador
comprovou
ser
proprietário do imóvel locado no município de São Paulo,
distrito
do
Tucuruvi
(fls.
16/17,
20/26
dos
autos
principais), com as seguintes características: 3 suítes, 1
sala, 2 cozinhas, 2 banheiros, 1 lavanderia, 1 garagem, 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187413-64.2019.8.26.0000 -Voto no 24.542
5
sala de descaso e área livre de cobertura que serve como
sótão, de modo que seu valor supera em muito o débito
locativo de R$22.466,36, sendo suficiente para aceitá-lo como
caução.
Pelo
meu
voto,
pois,
dou
parcial
provimento ao recurso a fim de aceitar como a prestação de
caução equivalente ao próprio imóvel locado, ressaltando que
o cumprimento da liminar somente ocorrerá despois de
comprovado o registro da caução no Cartório de Registro de
Imóveis competente.
GILBERTO LEME
Relator